Tribunal: TJDFT
Processo: 0701030-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. VÍCIOS APONTADOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VEDAÇÃO. OMISSÃO APURADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO SEM EFEITOS INFRINGENTES.
1. Configura-se omissão quando o tribunal deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas por qualquer das partes ou examináveis de ofício, ou quando deixa de pronunciar-se acerca de algum tópico da matéria submetida à sua deliberação, em causa de sua competência originária, ou obrigatoriamente sujeita ao duplo grau de jurisdição, ou ainda mediante recurso. Noutras palavras, haverá omissão caso o órgão julgador não enfrente um ou mais pedidos formulados pelas partes (BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Comentários ao Código de Processo Civil, Vol. V, 11a edição, Rio de Janeiro: Forense, 2003, pp. 548-549).
2. As hipóteses contidas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil possuem acepções específicas, não incidindo na espécie esta regra em razão de ausência de vício ou erro material. 2.1. Pretensão de efeitos infringentes em sede de embargos declaratórios que se mostra descabida, porquanto visa à rediscussão do julgado. Jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte.
3. A ausência de manifestação acerca de uma das insurgências recursais configura-se omissão que enseja o acolhimento parcial destes Aclaratórios. 3.1. A impugnação aos quesitos apresentados pela parte contrária não deve ser conhecida nesta instância, visto que o juízo singular não proferiu qualquer entendimento – positivo ou negativo – acerca deles e, neste sentido, qualquer manifestação daquele órgão julgador sobre o ponto acarretará em indevida supressão de instância, o que é pacificamente vedado no âmbito dos Tribunais. Precedentes.
4. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos.